Tribunal: TJMT
Processo: 1029224-20.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029224-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEDSON DA SILVA ALVES ROSA - CPF: 545.041.631-87 (APELADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), CARRO FACIL VEICULOS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.411.702/0001-30 (APELADO), DRYVE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 34.784.543/0001-69 (APELANTE), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), CARRO FACIL VEICULOS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.411.702/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. NÃO ENTREGA DO CRV/ATPV-e. APREENSÃO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, a apelante e a corré à entrega do CRV/ATPV devidamente assinado do veículo VW/GOL, sob pena de multa diária de R$ 500,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para responder pela demanda, considerando sua alegada função de mera intermediadora financeira; (ii) verificar se houve cumprimento da obrigação de entrega da documentação necessária para transferência do veículo; e (iii) analisar a configuração e o quantum dos danos morais arbitrados.

III. Razões de decidir

3. A apelante possui legitimidade passiva, pois figura expressamente como "Concessionária/Revenda/Lojista" no contrato de financiamento e integra a cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, independentemente de arranjos internos de organização societária.

4. O mero registro da "Intenção de Venda" no sistema do DETRAN não exonera as requeridas da obrigação de fornecer o Certificado de Registro de Veículo devidamente assinado, documento indispensável para que o comprador possa efetivar a transferência da propriedade perante o órgão de trânsito.

5. Aplicável, na espécie, a exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil. Operada a inversão do ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, as requeridas não demonstraram o efetivo cumprimento de sua obrigação documental, de modo que a apreensão do veículo por licenciamento vencido configura desdobramento causal direto da omissão imputada às demandadas.

6. A apreensão do veículo pela SEMOB e sua permanência no pátio por aproximadamente seis meses, decorrente da impossibilidade de regularização documental, configura dano moral indenizável que transcende o mero aborrecimento cotidiano.

7. O valor indenizatório de R$ 15.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo adequada sua redução para R$ 8.000,00, montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, a empresa que, embora se apresente como correspondente bancária ou plataforma de intermediação, figura no contrato de financiamento como 'Concessionária/Revenda/Lojista' e participa ativamente da gestão dos recursos da transação comercial. 2. O registro da 'Intenção de Venda' no sistema do DETRAN não substitui a obrigação do vendedor de fornecer o Certificado de Registro de Veículo devidamente assinado para viabilizar a transferência da propriedade. 3. A recusa injustificada e prolongada na entrega da documentação veicular indispensável à transferência de propriedade de bem integralmente quitado, com a consequente apreensão do veículo, configura dano moral indenizável, por exceder os limites do mero aborrecimento cotidiano."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CTB, art. 123, § 1º; CC, art. 476; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059; AgInt no AREsp 1.768.177/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/11/2021; TJMT, Apelação Cível nº 1002433-43.2026.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DRYVE TECNOLOGIA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória e antecipação dos efeitos da tutela,
ajuizada

contra
GEDSON DA SILVA ALVES ROSA
, que julgou procedentes os pedidos exordiais para condenar, solidariamente, a apelante e a corré (Carro Fácil Veículos e Locação Ltda) à entrega do CRV/ATPV devidamente assinado e com firma reconhecida (ou liberação eletrônica) no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O recorrente sustenta, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que atua estritamente como plataforma tecnológica e correspondente bancária, limitando-se à intermediação financeira para a captação de recursos junto ao Banco Santander. Afirma que o Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação Financeira (id. 373259383), em sua Cláusula 1.2, a exime de qualquer responsabilidade pelas condições do veículo adquirido.

Argumenta que cumpriu integralmente sua obrigação contratual, comprovando o repasse integral do valor financiado (R$ 33.000,00) à conta da loja vendedora, Top Car Veículos/Carro Fácil, em 19/12/2023, conforme comprovante de transferência via PIX (id. 373259384).

No mérito, a apelante assevera a ocorrência de culpa exclusiva do comprador. Sustenta que o Extrato do Veículo (id. 373258888) comprova que a “Intenção de Venda” (ATPV-e) foi registrada no sistema do DETRAN em 14/12/2023, às 14h25min. Defende que, a partir desse registro, o ônus de concluir o processo de transferência e manter o licenciamento regular passou a ser de responsabilidade exclusiva do adquirente, nos termos do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro. Argumenta, ainda, que a apreensão do veículo pela SEMOB ocorreu em razão de licenciamento vencido, circunstância que rompe qualquer nexo de causalidade com eventual conduta da apelante.

Insurge-se, outrossim, contra a condenação ao pagamento de danos morais, classificando o episódio como mero aborrecimento. Rechaça a alegação de que a apreensão do veículo (VW/GOL 1.0) teria inviabilizado o exercício de atividade laborativa pelo apelado, demonstrando, por meio da CTPS juntada pelo próprio autor (id. 373258887), que este exerce as funções de “Motorista de Ônibus Urbano” e “Motorista de Caminhão”, sendo o veículo apreendido destinado exclusivamente ao uso pessoal.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados em face da Dryve Tecnologia Ltda. Subsidiariamente, com fundamento no princípio da eventualidade, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, com a consequente inversão ônus sucumbencial.

Em contrarrazões,
Gedson da Silva Alves Rosa
, sustenta que a própria apelante figura como “Concessionária/Revenda/Lojista” no contrato de financiamento (id. 373258885). Destaca que o comprovante de transferência via PIX (id. 373259384) demonstra que a Dryve recebeu a quantia de R$ 33.000,00 e a transferiu para terceira empresa, denominada “TOP CAR VEÍCULOS”, estranha ao contrato original de compra e venda, circunstância que evidenciaria atuação ativa na gestão e no controle da transação comercial, extrapolando a mera atividade de intermediação.

Pontua que se operou a preclusão probatória em desfavor da apelante, a qual, embora sujeita à inversão do ônus da prova desde a fase postulatória, não comprovou a entrega física do ATPV-e devidamente assinado. Impugna, ainda, a validade do Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação Financeira juntado pela apelante (id. 373259383), sob o argumento de que as assinaturas eletrônicas nele constantes não possuem certificação ICP-Brasil nem mecanismo de reconhecimento facial, tratando-se, portanto, de documento unilateral.

Sustenta, ademais, que o dano moral encontra-se plenamente configurado em razão da angústia decorrente da apreensão do veículo, bem como pela incidência da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, sendo irrelevante o fato de o automóvel ser destinado ao uso particular diante de sua profissão de motorista de caminhão.

Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, bem como a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Houve manifestação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 373259370), atuando como Curadora Especial da corré
Carro Fácil Veículos e Locação Ltda.
, citada por edital, ocasião em que apresentou contestação por negativa geral e pugnou pela improcedência dos pedidos, caso não fossem comprovados os fatos constitutivos do direito do autor.

Certificado o pagamento do preparo recursal no id. 373416875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DRYVE TECNOLOGIA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória e antecipação dos efeitos da tutela,
ajuizada

contra
GEDSON DA SILVA ALVES ROSA
, que julgou procedentes os pedidos exordiais para condenar, solidariamente, a apelante e a corré (Carro Fácil Veículos e Locação Ltda) à entrega do CRV/ATPV devidamente assinado e com firma reconhecida (ou liberação eletrônica) no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, passo a análise da preliminar de
ilegitimidade passiva
suscitada pela apelante, porquanto envolve a delimitação de sua responsabilidade na cadeia de fornecimento estabelecida com o consumidor.

A apelante sustenta que sua atuação limitou-se estritamente à intermediação financeira como correspondente bancária, invocando o Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação Financeira (Id. 373259383) para demonstrar que sua obrigação restringiu-se à captação de recursos junto ao Banco Santander, não tendo participado da venda do automóvel. Argumenta, ainda, que o repasse integral do valor financiado (R$ 33.000,00) à conta da loja vendedora comprova o adimplemento de suas obrigações contratuais (Id. 373259384).

Contudo, conforme documentado no contrato de financiamento firmado com o Banco Santander (Id. 373258885), a apelante
DRYVE TECNOLOGIA LTDA
figura expressamente no campo destinado à identificação da "Concessionária/Revenda/Lojista", circunstância que a insere inequivocamente na cadeia de fornecimento perante o consumidor.

Esta qualificação não constitui mero equívoco documental, mas reflete a realidade negocial estabelecida. O consumidor, ao contratar o financiamento, teve como interlocutora direta a apelante, que se apresentou não apenas como intermediadora financeira, mas como entidade responsável pela operacionalização da venda do veículo. A Teoria da Aparência, consagrada na jurisprudência pátria, impõe que se considere a percepção legítima do consumidor sobre a natureza da relação jurídica estabelecida.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios na prestação do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente aplicado este princípio:
"todos aqueles que participam da cadeia de consumo, de alguma forma, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor".

(AgInt no AREsp 1.768.177/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Aliás, é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INCORPORADORA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE 10%. PROPORCIONALIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E DESTACADA. TEMA 938 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por Rio Forte Incorporadora Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão de promessa de compra e venda cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, declarou rescindido o vínculo contratual firmado entre as partes, condenou a ré à restituição de 90% dos valores pagos pela autora, com retenção de 10%, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, requer a majoração do percentual de retenção para 25% e postula o reconhecimento da validade da retenção de valores referentes à comissão de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para responder pela demanda, à luz da teoria da asserção e da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento; (ii) estabelecer se o percentual de retenção dos valores pagos deve ser majorado de 10% para 25% em razão da rescisão contratual por iniciativa da adquirente; e (iii) determinar se é válida a retenção de valores a título de comissão de corretagem sem informação clara e destacada no instrumento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A legitimidade passiva ad causam é aferida conforme a teoria da asserção, bastando que a narrativa inicial estabeleça vínculo jurídico em tese entre a demandada e a controvérsia deduzida em juízo.
A comercialização do empreendimento sob a mesma marca empresarial, com utilização de estrutura de atendimento e canais de comunicação vinculados ao grupo econômico, evidencia a inserção da apelante na cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor
.
A teoria da aparência impede que o consumidor seja prejudicado por arranjos internos de organização societária não ostensivos, prevalecendo a percepção objetiva do fornecedor perante o consumidor
. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A incorporadora que integra a cadeia de fornecimento do empreendimento possui legitimidade passiva para responder por demanda de rescisão contratual proposta por consumidor.
(...).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III. CC, arts. 422 e 884. CPC, art. 85, §11. Lei nº 4.591/1964, art. 67-A, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 00000000000002106333/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.11.2025. STJ, AgInt no AREsp nº 2579263/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.09.2024. TJMT, Apelação Cível nº 1029466-91.2023.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2025. TJMT, Apelação Cível nº 1020255-96.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026. TJMT, Apelação Cível nº 1033093-42.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025.”

(N.U 1002433-43.2026.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 08/06/2026). (grifo nosso)

Ademais, o comprovante de transferência via PIX (id. 373259384) demonstra que a apelante não apenas recebeu os recursos do financiamento, mas os redirecionou para terceira empresa denominada "TOP CAR VEÍCULOS", diversa da corré CARRO FÁCIL VEÍCULOS E LOCAÇÃO LTDA. Esta gestão ativa dos recursos evidencia participação que transcende a mera intermediação financeira, caracterizando efetiva atuação na cadeia de fornecimento.

Considerando os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a qualificação da apelante como:

"Concessionária/Revenda/Lojista" no contrato de financiamento e sua participação ativa na gestão dos recursos da transação,
não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Superada a questão preliminar, cumpre analisar o mérito da controvérsia, que se centra na obrigação de entrega do CRV/ATPV devidamente assinado para viabilizar a transferência da propriedade do veículo.

O autor
Gedson da Silva Alves Rosa
alega que, na data de
14/12/2023
, firmou contrato particular de compra e venda com
Carro Fácil Veículos
e
Locação LTDA
e
Dryve Tecnologia Ltda
, referente ao veículo VW/Gol 1.0 MC4, de placa QPW4D04. Afirma que apesar do valor ter sido integralmente repassado à recorrida e haver comunicação de venda no sistema do DETRAN, as requeridas
não entregaram o documento de porte o recibo de transferência (CRV) e a autorização para transferência de propriedade de veículo (ATPV) assinado
, impossibilitando a transferência de propriedade.

Informa que, em
junho de 2024
, o veículo foi apreendido pela SEMOB, em razão de licenciamento vencido, sendo removido para o pátio da VIP Leilões. Aduz que as empresas requeridas não providenciaram a transferência da titularidade do bem, impossibilitando a regularização documental, notadamente porque o
Certificado de Registro de Veículo (CRV)
não foi assinado.

Assevera que, mesmo após diversas tentativas, as empresas requeridas se recusaram tanto a entregar o CRV quanto a promover a retirada do veículo do pátio da VIP Leilões.

O magistrado de primeiro grau sem seu decisum, reconheceu que “
as requeridas, como revendedora de veículos (
Carro Fácil
) e plataforma de tecnologia/intermediação (
Dryve
), amoldam-se ao conceito de fornecedoras (art. 3º, CDC), enquanto o autor é o destinatário final do produto (art. 2º, CDC).”
Reconhecendo, no caso, a responsabilidade
objetiva
, baseada na Teoria do Risco do Empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC
.

Ainda, reconheceu que
“vigora a
solidariedade
entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento. A ré
Dryve
, ao figurar no contrato de financiamento (ID 161915114) e operacionalizar a venda, responde solidariamente com a garagem vendedora pelos vícios na prestação do serviço, conforme os
artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC
.”

Diante disso, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
GEDSON DA SILVA ALVES ROSA
, para
CONDENAR, solidariamente,
as Requeridas
CARRO FÁCIL VEÍCULOS E LOCAÇÃO LTDA e DRYVE TECNOLOGIA LTDA
a procederem com a entrega do CRV/ATPV devidamente assinado e com firma reconhecida (ou procedam à liberação eletrônica da ATPV-e no sistema do DETRAN-MT) em favor do autor, referente ao veículo VW/GOL, placa QPW4D04, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como, ao pagamento de indenização por
danos morais n
o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, corrigidos pela Taxa Selic a partir da data desta sentença.”

Em razão desse julgamento, a
DRYVE TECNOLOGIA LTDA
, interpôs o presente recurso, defendendo que a "Intenção de Venda" foi devidamente registrada no sistema do DETRAN em
14/12/2023
, conforme extrato do veículo (id. 373258888), e que, a partir deste registro, o ônus de concluir o processo de transferência passou a ser de responsabilidade exclusiva do adquirente.

Nesse contexto, alega que a
culpa é exclusiva do comprador
, pois já constava no sistema do DETRAN a "Intenção de Venda" em nome do autor, o que permitiria a ele realizar a vistoria e a transferência, nos termos do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro. Vejamos:

“Art. 123.

Será obrigatória a expedição de
novo Certificado de Registro de Veículo
quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de tr
ansferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias
, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Ocorre que, embora a transferência seja obrigação do comprador, o vendedor tem o dever prévio e indispensável de fornecer a documentação necessária, especialmente o recibo de transferência (CRV) devidamente preenchido e assinado.

Sem este documento, o comprador fica impossibilitado de cumprir sua obrigação legal perante o órgão de trânsito.

A inversão do ônus probatório, deferida na decisão interlocutória e mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento, fundamentou-se na hipossuficiência técnica do consumidor e na aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. Operada a inversão, incumbia às requeridas demonstrar o cumprimento de suas obrigações, ônus do qual não se desincumbiram adequadamente.

A alegação de que o mero registro da "Intenção de Venda" no sistema do DETRAN seria suficiente para exonerar as requeridas de suas obrigações não encontra respaldo na legislação. O registro sistêmico constitui apenas o primeiro passo do processo de transferência, sendo indispensável a disponibilização física ou eletrônica do documento devidamente assinado ao adquirente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A RECORRIDA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DUT/CRV OU ATPV-e. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. É válida a citação da pessoa jurídica, por meio dos Correios, com aviso de recebimento, se entregue no endereço declarado nos autos e se quem a recebe o faz sem qualquer ressalva, o que autoriza a presunção de que o recebedor detém poderes de representação. 2. Consoante orientação jurisprudencial pacificada nesta Corte de Justiça, a revogação da gratuidade da justiça, mediante requerimento da parte contrária, condiciona-se à comprovação do desaparecimento das condições que ensejaram a sua concessão, o que não se verifica na situação em apreço. 3.
Embora seja do comprador a obrigação de transferir a propriedade de veículo automotor, compete ao vendedor fornecer a documentação necessária à transferência, ou ao menos outorgar poderes ao comprador, por meio de instrumento de procuração, para que ele tome as providências de transferência. 4. Escorreita, portanto, a sentença no que consiste a obrigação de fazer imposta, já que imprescindível a entrega de Documento Único de Transferência (DUT/CRV) ou a entrega da Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e), para que possibilite à apelada a efetivação da transferência de propriedade junto ao Detran
. 5. Configura dano moral indenizável a conduta da vendedora de veículo que se recusa a entregar o Documento Único de Transferência (DUT/CRV) ou a Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) do veículo adquirido pelo consumidor, impedindo-o de usufruir plenamente do bem. 6. A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação (Sumula 32, TJGO). 7. Os danos materiais não podem ser presumidos e, para serem indenizados, precisam ser demonstrados de forma clara e incontestável. 8. A documentação colacionada aos autos não comprova, irrefutavelmente, o efetivo prejuízo da apelada ou, ao menos, a perda de uma chance, porquanto o simples fato de não ter havido a transferência da propriedade do bem para o nome da consumidora, não impedia a livre circulação do veículo. 9. Ante o provimento parcial do recurso, incabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5337351-42.2022.8.09 .0100 LUZIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (grifo nosso)

E deste Sodalício,
in verbis:

“TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
AUSÊNCIA DA ENTREGA DO DOCUMENTO DO VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – CDC – REJEITADA
– MÉRITO – ATRASO INJUSTIFICADO DE MAIS 03 MESES PARA ENTREGA DO DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE DECOTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Observa-se que a demora no documento de licenciamento (CRLV) e do recibo de transferência (CRV) do veículo automotor adquirido pela autora ultrapassou não só o previsto contratualmente, mas também a razoabilidade e proporcionalidade
.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a meu sentir, encontra-se justo e razoável, até porque, o atraso na entrega do documento perfez há três meses, não merecendo retoque.

(N.U 0010605-60.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Ao deixarem de fornecer o Certificado de Registro de Veículo (CRV), as rés impediram o autor de regularizar o bem, de modo que o vencimento do licenciamento e a subsequente apreensão do veículo configuram desdobramentos causais diretos da omissão atribuída às demandadas.

Dessa forma, mostra-se imprescindível o prévio adimplemento da obrigação pela parte vendedora para que, somente então, a compradora possa concluir o procedimento de transferência perante o órgão de trânsito competente, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido, (art. 476 do Código Civil).

Escorreita, portanto, a sentença no que consiste a obrigação de fazer imposta, já que imprescindível a entrega do Certificado de Registro de Veículo (CRV) ou a entrega da Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e), para que possibilite ao apelado a efetivação da transferência de propriedade junto ao Detran.

Quanto a configuração de
danos morais
, a apelante sustenta que o episódio configuraria mero aborrecimento cotidiano, não ensejando reparação moral.

Argumenta que a apreensão do veículo VW/GOL 1.0 não teria inviabilizado o exercício da atividade laborativa do apelado, que atua como motorista de ônibus urbano e caminhão, sendo o veículo destinado exclusivamente ao uso pessoal.

Contudo, a análise dos elementos probatórios revela que os transtornos experimentados pelo apelado transcenderam o mero aborrecimento. A apreensão do veículo pela SEMOB e sua permanência no pátio da VIP Leilões, impossibilitando o uso do bem regularmente adquirido e quitado, configura situação que extrapola os dissabores ordinários da vida em sociedade.

Além disso, o atraso injustificado na entrega do documento ao autor perdurou por aproximadamente
6 (seis) meses
, uma vez que o contrato de compra e venda foi celebrado em
14/12/2023
e o veículo foi apreendido pela SEMOB em
junho de 2024
.

Desse modo, presentes os requisitos, incontestável é o dever da apelante ressarcir os danos suportados.

A propósito, é o entendimento dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PERDAS E DANOS –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NÃO ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PRETENSÃO PARA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NA ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – ACOLHIDA – REQUERENTE QUE COMPROVOU TER REALIZADO A QUITAÇÃO DO PREÇO AJUSTADO PELA COMPRA DO BEM – AQUISIÇÃO DO DIREITO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – DEVER DA VENDEDORA EM REPASSAR AO ADQUIRENTE A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
– DETERMINAÇÃO, EX OFFICIO, PARA QUE O DETRAN/PR PROMOVA DESDE LOGO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PARA O NOME DO ADQUIRENTE – DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA APELADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – EXCESSIVA DEMORA NA ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO
– NÃO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO PELA VIA EXTRAJUDICIAL – RECUSA INJUSTIFICADA – ADQUIRENTE QUE JÁ DETÉM A POSSE DO BEM POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS COM O CONTRATO QUITADO, SENDO OBSTADO DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA O SEU NOME – SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO DISSABOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 18ª C. Cível - 0027015-90.2018 .8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J . 15.02.2021).” (TJ-PR - APL: 00270159020188160001 Curitiba 0027015-90.2018 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2021). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COMPRA DE VEÍCULO USADO - AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL –
REFORMADO –
DANO MORAL – EVIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO
– DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO NO MOMENTO DA COMPRA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
A empresa ré agiu com negligência ao vender o automóvel sem, contudo, proceder as diligências necessárias para a transferência do veículo, tanto as regidas pelo CTB como as condições contratuais entre as partes estabelecidas. Restou configurado o dano moral sofrido pelo autor, visto a falha na prestação de serviço por parte empresa da ré por não realizar as diligências necessárias para a transferência do veículo para o nome do autor, o que impossibilitou que o autor usufruísse dele livremente. Quantum fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).”

(TJ-MS - Apelação Cível: 08014361720208120012 Ivinhema, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024). (grifo nosso)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
Ausência de entrega do CRV (certificado de registro de veículo) para fins de transferência do veículo junto ao Detran.
Sentença que, ante a perda superveniente do objeto no tocante à obrigação de fazer (transferir o veículo e quitar as multas anteriores) julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformismo da ré.
Falha na prestação de serviço, pois, embora a venda e o pagamento tenham sido realizados em 05.08.2021, a fornecedora-ré apenas procedeu à transferência do veículo e ao pagamento das multas 06 dias após a citação, em 14 .09.2022. Descumprimento contratual que ultrapassou o mero aborrecimento
. Peculiaridades do caso concreto que permitem concluir pela ocorrência de
dano moral, especialmente a situação angustiante e a sensação de impotência experimentada pela consumidora em relação à regularização do veículo adquirido (que perdurou por pouco mais de 1 ano), tendo que se socorrer do Judiciário para que o fornecedor desidioso cumprisse sua obrigação.
Verba indenizatória fixada em sentença (R$ 8.000,00), que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Súmula nº 343 do TJRJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08039527620228190066 2023001112863, Relator.: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 26/03/2024, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 02/04/2024). (grifo nosso).

No mesmo sentido é o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM SATISFATÓRIO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Restou comprovado que a apelante não cumpriu com a obrigação que lhe competia em relação ao veículo arrematado, ao deixar de fornecer os documentos necessários em tempo hábil e para viabilizar a transferência do bem no tempo regulamentado no Código de Trânsito Brasileiro, o que revela a ilicitude da sua conduta. 2. Comprovada a falha na prestação de serviço e a conduta antijurídica da apelante, resta comprovado o abalo, constrangimento e dissabores sofrido pelo apelado, este que foi impedido de usar, gozar e dispor do veículo como seu legítimo proprietário.
3. Se o valor fixado na sentença atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, não há razão para que seja alterado. 4. Recurso desprovido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10202415720218110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024). (grifo nosso)

Noutro giro, o valor indenizatório fixado deve atender à finalidade de compensar os prejuízos causados, revestindo-se, outrossim, de caráter punitivo e pedagógico, sem deixar de considerar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
se mostra excessivo, razão pela qual
reduzo o quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

O referido valor se mostra razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da apelante sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Por fim, ante o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, segundo a qual a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026